Tribunal: TJES
Processo: 5029178-33.2022.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029178-33.2022.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE GUIA DE ITBI. CONDICIONAMENTO A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO. MEIO COERCITIVO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que é vedado ao Poder Público a adoção de sanções políticas como meio coercitivo para cobrança de débitos do contribuinte;

2. Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº. 5029178-33.2022.8.08.0035

Juízo Remetente: 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha

Partes: Município de Vila Velha e Luiz Carlos Laranja

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária decorrente da sentença (Id 8273749) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que concedeu a segurança pleiteada por Luiz Carlos Laranja nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator imputado ao Secretário Municipal de Finanças do Município de Vila Velha, ratificando a liminar para determinar “
a
autoridade coatora se abstenha de exigir ou condicionar o lançamento tributário relativo ao ITBI à apresentação da Certidão Negativa de Débitos do imóvel em questão (inscrição cadastral nº 04.08.077.0080.000)
”

Sem recursos voluntários, os autos foram remetidos em remessa necessária.

Parecer do Ministério Público pela ausência de interesse na causa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O impetrante, como fundamento do seu mandado de segurança, aponta ato coator ao Secretário Municipal de Finanças do Município de Vila Velha que condicionou a emissão da guia de ITBI a regularização de débitos pretérito sobre o imóvel objeto da transmissão que se pretendia formalizar.

O magistrado de origem concedeu a segurança, determinando a emissão das respectivas guias, asseverando que é vedada a adoção de sanções políticas como meio de cobrança de débitos, consignando que “
o Município não deve indeferir a expedição da guia de ITBI, inviabilizando a transferência e o exercício de direito de propriedade do Impetrante sobre o imóvel, sob o fundamento da existência de dívida e ausência de apresentação da Certidão Negativa de Débitos do imóvel, tal como previu a Portaria nº 008/2020/SEMFI, posto que no ordenamento pátrio é vedada a execução de medidas coercitivas que dificultem ou impeçam prerrogativas constitucionais
”.

Firmou-se o magistrado, além da jurisprudência dominante, nos precedentes do STF consolidados nas súmulas 70, 323 e 547.

A questão submetida à remessa já foi objeto de análise por esta Corte, que também se posicionou pela impossibilidade de que o Poder Público se utilize de medidas e sanções políticas como meio coercitivo para satisfação de débitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMISSÃO DE GUIA DE ITBI CONDICIONADA À REGULARIDADE FISCAL. MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. - A jurisprudência desta Corte, tal qual a do Supremo Tribunal Federal, consagra o dever de uso de mecanismos próprios de cobrança, coibindo a sanção política. Exegese do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Súmula 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. - A negativa da fazenda municipal em emitir guia para pagamento do ITBI em razão de débito fiscal do contribuinte caracteriza, em tese, método coercitivo ilícito. Manutenção da decisão que deferiu a medida liminar. - Recurso conhecido e improvido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0001428-85.2020.8.08.0044; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 24/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDICIONAMENTO INDEVIDO. ITBI. MEIO COERCITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O condicionamento da expedição das guias de ITBI exigido pelo Município recorrido, especificamente à quitação prévia da integralidade dos respectivos débitos fiscais anteriores, trata-se de meio coercitivo inapropriado para satisfação do crédito na medida em que constitui elemento indevidamente mitigador do direito de transferência e disposição de propriedade. Precedentes. 2) Nesse ponto, reafirmo o entendimento externado, quando da concessão da liminar recursal (fls. 165-171), por considerar indevido o condicionamento da emissão das guias de ITBI, ao adimplemento de débitos fiscais, face ao direito Constitucional de propriedade (art. 5º, XXII, CRFB/88) bem como à previsão normativa de procedimento específico para a execução de tributos supostamente devidos, inclusive disposta no Código Tributário do Município de Santa Teresa (Lei Complementar nº 001/2010, observadas, assim, a regra contida nos arts. 122, §§ 1º e 2º, e 55). 3) Recurso conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 0002535-38.2018.8.08.0044; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/07/2019)

Assim, a sentença remetida está em conformidade com a jurisprudência do TJES sobre o tema, de modo que deve ser mantida intacta.

Diante do exposto,
conheço da remessa necessária para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.